Tribunal: TJBA
Processo: 0000169-87.2010.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000169-87.2010.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSÉ ROBERTO DA SILVA BRASIL e outros

Advogado(s)
:
MANUEL ANTONIO DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DA NOMEAÇÃO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO NÃO VINCULANTE. RECURSO
IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra a parte da sentença penal que fixou honorários advocatícios em favor do defensor dativo, nomeado diante da ausência de Defensor Público na comarca. Sustenta, preliminarmente, nulidade do decisum por ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa, ao argumento de que o Estado não participou da relação processual. No mérito, alega irregular fixação da verba honorária, apontando desrespeito à tese firmada no Tema Repetitivo nº 984 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que impõe ao Estado o pagamento de honorários advocatícios sem sua prévia inclusão formal no processo; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo está em desconformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, notadamente o Tema Repetitivo nº 984 do STJ.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode nomear diretamente defensor dativo, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, quando inexistente atuação da Defensoria Pública na comarca, não havendo necessidade de intimação prévia do Estado para tanto.

O defensor dativo, uma vez nomeado e tendo efetivamente atuado em todas as fases do processo, faz jus à remuneração pelo serviço prestado, conforme o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não representa ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, por se tratar de consectário da própria sentença penal, na qual o Estado figura como parte autora, por meio do Ministério Público.

A alegação de nulidade processual carece de respaldo, haja vista a legalidade do arbitramento de honorários no bojo da sentença, inexistindo vício que exija participação prévia do ente estatal.

O Tema Repetitivo nº 984 do STJ não impede o uso da tabela da OAB como referência, desde que não aplicada de forma vinculante, mas apenas como parâmetro, o que se verificou no caso concreto.

O valor arbitrado (R$
3
.000,00) é inferior à tabela da OAB-BA e guarda proporcionalidade com os serviços efetivamente prestados, não havendo excesso a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
improvido
.

Tese de julgamento:
A nomeação de defensor dativo pelo juiz é válida quando inexistente atuação da Defensoria Pública na comarca, independentemente de intimação prévia do Estado.

O Estado pode ser condenado ao pagamento de honorários ao defensor dativo no bojo da sentença penal, sem que isso configure nulidade por ausência de contraditório.

A tabela de honorários da OAB não vincula o magistrado, servindo como parâmetro para fixação de verba justa e proporcional ao trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º a 3º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, APL nº 0001773-64.2013.8.05.0049, Rel. Des. Lourival Almeida Trindade, j. 13.09.2016.
TJ-BA, APL nº 0000469-10.2012.8.05.0261, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, j. 21.09.2016.
TJ-MG, APR nº 1.0273.06.001507-3/001, Rel. Des. Pedro Vergara, j. 03.11.2015.

TJ-PR, APL nº 1380059-4, Rel. Des. Luís Carlos Xavier, j. 27.08.2015.

STJ, REsp nº 1.108.013/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.10.2020 (Tema 984).

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0000169-87.2010.8.05.0012
, em que figuram, como Apelante, o
Estado da Bahia
e, como Apelado,
MANUEL ANTONIO DE MOURA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Salvador, data do sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA